Tribunal: STF
Processo: HC 243945
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos do recurso de apelação nº 7000850-39.2023.7.00.0000, in verbis:  



    “RECURSO DE APELAÇÃO. DPU. ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINARES NULIDADES. TESES. VIOLAÇÃO DA GARANTIA DO JUIZ NATURAL. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTS. 396 E 396-A DO CPP. REJEITADAS. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. BIS IN IDEM APENAMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O STM firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que a interpretação que deve ser dada à Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, após as alterações promovidas pela Lei nº 13.774/2018, de 19 de dezembro de 2018, é que deve ser considerada a situação do Acusado (civil ou militar), para a fixação da competência, no momento da prática do delito. 



    2. O julgamento de civis pela Justiça Militar não viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Destaca-se que a natureza supralegal do Pacto de São José da Costa Rica, conforme entendimento do STF, não acarreta a derrogação das normas previstas no art. 9º do CPM, eis que a competência da Justiça castrense para julgar civis tem fundamento no texto Constitucional (art. 124). Portanto, eventuais decisões da Corte IDH, no sentido de limitar a jurisdição militar quanto à sua aplicação a civis, não afastam a previsão constante da ordem jurídica nacional e conformada com a Lei Magna, em face, inclusive, da soberania, poder em que se fundamenta a República Federativa do Brasil. 



    3. Não há que se falar em aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do CPPM, em razão do Princípio da Especialidade, uma vez que não se trata de omissão legislativa de arcabouços distintos, legislações diferentes. Ocorre que a legislação processual castrense, embora não preveja o instituto da Defesa Prévia, assegura o pleno exercício das garantias constitucionais dos acusados, não havendo qualquer omissão que autorize, no ponto sob exame, a aplicação analógica do Código de Processo Penal comum. Nada obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 1º12/2023 a 11/12/2023, ao julgar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 142.608, decidiu pela aplicação dos referidos dispositivos à Justiça Militar da União, modulando os efeitos da sua decisão, publicada em 19 de dezembro de 2023, para que o rito da resposta à acusação seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado até aquela data, ressalvando as hipóteses em que a parte tenha requerido, expressamente, a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. 



    4. De acordo com a doutrina, o objeto jurídico do tipo penal previsto no art. 311 do CPM é a fé pública e, para que se configure, é imprescindível que a falsificação seja idônea para iludir terceiro, nele contendo manifestação de vontade apta a produzir efeitos jurídicos, e se trata de tipo penal misto, o qual admite documento público ou particular. 



    5. A avaliação do Juízo sentenciante quanto à tipicidade, ilicitude e culpabilidade mostrou-se indene, haja vista que fundamentou de maneira precisa a constatação que se extrai dos autos, pois se trata de conduta típica, com previsão expressa no art. 311 do CPM; ilícita, ante a ausência de causas excludentes e culpável, ante a total possibilidade de compreensão do caráter ilícito da conduta por parte da Acusada. 



    6. Da análise dos autos, observa-se que houve anulação do ato de incorporação da ré, não havendo que falar em sanção administrativa em decorrência da conduta. Ademais, em hipótese, fosse o caso de imposição de eventual punição disciplinar, é cediço que as esferas penal e administrativa são independentes, de modo que condutas que ultrapassem o limite de uma mera transgressão disciplinar e configurem crimes devem receber a devida resposta penal, sem que isso configure bis in idem, sob pena de incorrer na proteção deficiente do Estado. 



    7. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.”  



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 311 do Código Penal Militar. A sentença ainda concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos. 



    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso, nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na alegada incompetência da Justiça Miliar e no suposto cerceamento de defesa.



    Afirma que a paciente “está inegavelmente, sofrendo ‘ilegalidade’ e ‘abuso de poder’ porque o caso está sendo processo e julgado em Justiça que é incompetente violando o Juiz natural; se não, por violação ao direito constitucional porque não foi aberto vista para a Resposta à Acusação”. Argumenta que “a ex-Militar, de há muito tempo ‘cidadã civil a Sra. Claudia de Souza Rodrigues, no período da suposta conduta, não era militar e até mesmo no decorrer do processo não encontra-se mais nessa condição. Portanto não poderia ser julgada na JMU”.



    Ainda, arrazoa que “a situação aqui apresentada é de caso omisso no CPPM que não prevê a Resposta à Acusação ao que deve ser aplicada a legislação processual penal comum”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    “Razões e fundamentações expostas, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, ‘instituição permanente’ de Defesa Pública plasmada no texto constitucional de 1988, caracterizada como ‘essencial à função jurisdicional do Estado’, a quem incumbe, ‘como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inc. LXXIV, art. 5º, da Constituição Federal’, assistindo jurídica/judicialmente a ex-Militar, de há muito tempo ‘cidadã civil’, a Sra. ... CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES, requer ... 



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 19212 , caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM Superior Tribunal Militar, publicado no DJe nº 109/2024 em 25/06/2024, Evento 33, - na Apelação Criminal nº 7000850-39.2023.7.00.0000 que confirmou a Sentença condenatória na Ação Penal Militar nº 7000100- 70.2020.7.12.0012/AM, reconhecendo a nulidade do feito porque maculado os princípios constitucionais do Juiz natural, do ‘devido processo penal legal/constitucional’ e da ‘segurança jurídica’, reconhecendo a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar este caso, determinado o encaminhamento do feito a Justiça comum do Estado de Manaus/AM, efetivamente o Juízo competente; se não reconhecida a incompetência da JMU, alternativamente, a nulidade do feito desde o recebimento da Acusatória, determinando-se o retorno a instância ad piso para que o Juízo Militar oportunize de oferecimento de Resposta à Acusação, como dispõe o art. 396 e art. 396-A, Código de Processo Penal comum – CPP, para preservar o ‘devido processo penal lega/constitucional’ nos seus destacados princípios do 'contraditório’ e da ‘ampla defesa’, abrindo vista para a Defesa Pública Federal em Manaus/AM pelo prazo legal de 10 dias; 



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    2.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 



    2.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 



    03. - que sejam considerados juntados como instrução deste petitório os autos da Apelação Criminal nº 7000850-39.2023.7.00.0000 e a Ação Penal Militar nº 7000100- 70.2020.7.12.0012/AM que podem ser acessados no sistema ePROC da Justiça Militar da União; e, 



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Pleiteia a Defesa que seja o feito anulado, a partir do recebimento da Denúncia, por entender que não compete à Justiça Militar da União o processamento e o Julgamento. Para tanto, alega, in verbis, que:



    [...]



    Em que pesem os argumentos da Defesa, não lhe assiste razão. 



    A questão foi avaliada pelo Juízo a quo que corretamente refutou os argumentos ao consignar na Sentença que a Constituição Federal, em seu art. 124, dispõe ser da competência da Justiça Militar o julgamento dos crimes militares, e que o CPM e a Lei 8.457/92, dispõem, respectivamente, sobre os crimes militares e sobre a organização da JMU. 



    Discorreu a Magistrada que, embora civil quando do cometimento da infração, a Acusada praticou a conduta conforme as regras de fixação de competência previstas no art. 9º do CPM. 



    Ademais, o STF possui precedentes que reafirmam a competência da JMU para julgar civis, como se pode constatar do seguinte aresto:



    [...]



    Outrossim, esta Corte firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que a interpretação que deve ser dada à Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, após as alterações promovidas pela Lei nº 13.774/2018, de 19 de dezembro de 2018, é que deve ser considerada a situação do Acusado (civil ou militar), para a fixação da competência, no momento da prática do delito.



    [...]



    No mesmo sentido, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, por deliberação unânime dos seus integrantes, expediu o Enunciado nº 19 CCR/MPM, nos seguintes termos:



    [...]



    Este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que o julgamento de civis pela Justiça Militar não viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 



    Destaca-se que a natureza supralegal do Pacto de São José da Costa Rica, conforme entendimento do STF, não acarreta a derrogação das normas previstas no art. 9º do CPM, eis que a competência da Justiça castrense para julgar civis tem fundamento no texto Constitucional (art. 124). 



    Portanto, eventuais decisões da Corte IDH, no sentido de limitar a jurisdição militar quanto à sua aplicação a civis, não afastam a previsão constante da ordem jurídica nacional e conformada com a Lei Magna, em face, inclusive, da soberania, poder em que se fundamenta a República Federativa do Brasil. 



    Não há que se falar, portanto, em contrariedade a precedentes daquela Corte, na medida em que o dispositivo legal questionado extrai seu fundamento diretamente da Constituição Federal de 1988, em disposição estabelecida pelo legislador constituinte originário. 



    Nesse prisma, razão assiste ao MPM quando argumenta, em contrarrazões, que:



    ‘(...) Não resta dúvida de que a conduta da apelante atentou contra a ordem administrativa militar uma vez que, lançando mão de documentação fraudada e sem cumprir os requisitos necessários, logrou êxito na seleção promovida pela 12ª Região Militar e ingressou de forma indevida nos quadros de oficiais temporários da Força Terrestre. 



    Nesse cenário, claramente, houve a prática de crime militar por civil em detrimento da Administração Militar, e a competência da Justiça Militar da União está definida pelo art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, com redação dada pela Lei nº 13.774/2018 (...)’



    Portanto, a conduta perpetrada encontra previsão no art. 251, c/c o art. 9º, III, ambos do CPM, ao passo que a Lei 8.457/92, com redação dada pela Lei 13.774/2018, em seu art. 30, I-B, dispõe competir ao Juiz-Federal da Justiça Militar da União o julgamento, razão pela qual deve a preliminar ser rejeitada, por falta de amparo legal. 



    Ante o exposto, rejeito a preliminar.



    PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL



    A DPU arguiu a nulidade do Processo por violação do devido processo legal, em razão da não observância dos arts. 396 e 396-A do CPP. 



    Sustenta a Defesa que o Juízo, ao receber a Denúncia, não ordenou a citação do Acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme preconiza o art. 396 do CPP; que a referida manifestação, nos termos do art. 396-A do CPP, é oportunidade indispensável para que todo e qualquer acusado possa arguir preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, arrolar testemunhas e requerer sua intimação, quando necessário; que a concessão de prazo para a apresentação de resposta escrita para o acusado é garantia constitucional prevista no artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, bem como no art. 8º, incisos I e II, alíneas “c” e “f”, da Convenção Americana sobre Direitos humanos (CADH), bem como no artigo 8º, itens I e II, letras c e f, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), ou Pacto de San José da Costa Rica (Decreto nº 678/92); que o CPPM é omisso em relação a tal garantia, pois o Decreto-Lei foi publicado em 1969, na época vigente o sistema inquisitório penal; que, de acordo com o CPPM, os casos omissos devem ser supridos pela legislação de processo penal comum ou pela jurisprudência; que a jurisprudência do STF reconhece plausível a aplicação subsidiária dos arts. 396 e 394, § 4°, do CPP, ao processo penal militar; 



    Em que pese a argumentação, razão não assiste à Defesa quanto à presente questão prejudicial ao mérito. 



    Não há que se falar em aplicação subsidiária os arts. 396 e 396-A do CPPM, em razão do Princípio da Especialidade, uma vez que não se trata de omissão legislativa de arcabouços distintos, legislações diferentes. 



    Nesse sentido, muito bem pontuou a Magistrada Sentenciante que:



    [...]



    No mesmo sentido, esta Corte castrense, reiteradamente, tem se manifestado pela não aplicação do rito previsto nos arts. 396 e 396-A do CPP, em virtude da ausência de previsão legal no CPPM. 



    Nada obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 1º/12/2023 a 11/12/2023, ao julgar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 142.608, decidiu pela aplicação dos referidos dispositivos à Justiça Militar da União. 



    Entretanto, o Pretório Excelso modulou os efeitos da sua decisão, a qual foi publicada em 19 de dezembro de 2023, para que o rito da resposta à acusação seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado até aquela data, ressalvando as hipóteses em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. 



    No caso dos autos, primeiramente, a Denúncia foi recebida ainda em 17/5/2020, ou seja, muito antes da referida Decisão do STF; segundo, que a Defesa somente vindicou a oportunidade de apresentação de resposta à acusação (arts. 396 e 396-A do CPP) por ocasião de suas Alegações Escritas (evento 220 da APM), ou seja, extemporaneamente, ao final da instrução criminal. 



    Portanto, a Decisão plenária do STF não abarca a hipótese dos autos, razão pela qual permanece inaplicável ao caso o rito previsto naqueles dispositivos do CPP ao feito ora sob julgamento. 



    Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.”  



    Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo “razão assiste ao MPM quando argumenta, em contrarrazões, que: ‘(...) Não resta dúvida de que a conduta da apelante atentou contra a ordem administrativa militar uma vez que, lançando mão de documentação fraudada e sem cumprir os requisitos necessários, logrou êxito na seleção promovida pela 12ª Região Militar e ingressou de forma indevida nos quadros de oficiais temporários da Força Terrestre. Nesse cenário, claramente, houve a prática de crime militar por civil em detrimento da Administração Militar [...]’”. 



    Sendo esse o contexto, destaco que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser competente a Justiça Militar para processar e julgar crime praticado por agente civil contra a Administração Militar. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CORRUPÇÃO MILITAR ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA. DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 187.708-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/08/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”. Precedentes. 3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 170.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/9/2019)



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA – MILITAR. Cabe à Justiça Militar julgar o civil que pratica crime em detrimento da Administração Militar. DENÚNCIA – JUSTA CAUSA. Acompanhada a denúncia de suporte informativo, ligado à imputação, considerados materialidade e indícios de autoria, tem-se justa causa para o processo-crime. (RHC 155.292, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 7/6/2021)



    HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME PRATICADO CONTRA INSTITUIÇÃO MILITAR. OFENSA À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ARTS. 9º, III, A, DO CÓDIGO PENAL MILITAR E 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – O paciente foi denunciado e condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 309 (corrupção ativa) e 315 (uso de documento falso), ambos do Código Penal Militar. II - A Corte castrense extinguiu a punibilidade do paciente em relação ao crime de uso de documento falso pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. II - É competente, portanto, a Justiça castrense para processar e julgar o paciente, pela prática do delito de corrupção ativa, por força do art. 9º, III, a, do Código Penal Militar e do art. 124 da Constituição Federal. Precedentes. III - O ato praticado pelo paciente ofendeu diretamente a ordem administrativa militar e sua fé pública, com reflexos na credibilidade da Instituição Militar e na lisura dos cadastros por ela mantidos, restando configurada a prática de crime militar de modo a justificar a competência da justiça castrense. IV - Ordem denegada. (HC 113.950 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/5/2013)



    De outro lado, no que tange ao suposto cerceamento de defesa, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    Na hipótese, a instrução processual encontra-se encerrada, não tendo a defesa demonstrado, efetivamente, qual o prejuízo que teria sofrido em decorrência da não aplicação dos artigos 396 e 396-A do CPP. Nessa linha:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A Primeira Turma desta Corte, no julgamento de caso análogo, decidiu que, “[p]ara além de não encontrar amparo legal, não há indicação de que modo a incidência do art. 396-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre a resposta à acusação, beneficiaria o agravante. Não demonstrado qualquer ato ou fato sobre o qual o acusado não teve possibilidade de se manifestar e que teria, em virtude disso, gerado prejuízo capaz de invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief)” (HC 154.618-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógicojurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 5. Hipótese de paciente, militar à época dos fatos, condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de concussão. Crime praticado, em síntese, porque, “exercendo a função de Chefe da Seção de Licitações do Batalhão da Guarda Presidencial, em Brasília-DF, exigiu, para si, vantagem indevida, consistente em valores fixos ou percentuais, em relação ao valor da contratação do Pregão Eletrônico n° 10/2012, referente à compra de 65 (sessenta e cinco) ônibus para o Exército Brasileiro”. 6. Situação concreta em que não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem o acolhimento da pretensão defensiva. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 227.463-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1. Condenação lastreada no conjunto probatório amealhado ao longo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, observado o rito previsto no Código de Processo Penal Militar. Ausente quadro de ilegalidade. 2. Para além de não encontrar amparo legal, não há indicação de que modo a incidência do art. 396-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre a resposta à acusação, beneficiaria o agravante. Não demonstrado qualquer ato ou fato sobre o qual o acusado não teve possibilidade de se manifestar e que teria, em virtude disso, gerado prejuízo capaz de invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 154.618-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1/8/2018)



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBI